Tribunal: CARF
Processo: 13016.000446/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000446/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.728 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
MOBILE TRANSPORTES DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS
URBANAS. SÚMULA STJ No 516.
É legítima a cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS
COMO PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC
arrecadado para custear o SEBRAE é devido também pelas médias e grandes
empresas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. É cabível a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, em decorrência
de sua natureza remuneratória (STF, RE 1072485).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000446/2010-97
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000446/2010-97

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento decorrente da falta de
recolhimento de Contribuições Sociais.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
MOBILE TRANSPORTES DE MOVEIS LTDA foi autuada a recolher contribuições
destinadas a outras entidades e fundos, nas competências 07/2007 a 12/2009. No caso,
as contribuições para o Fundo Nacional de Educação — FNDE (Salário-Educação),
Serviço Social do Transporte - SEST, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
— SENAT, Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas — SEBRAE, incidentes sobre a
remuneração paga, devida ou creditada a segurados empregados; e as contribuições
destinadas ao SEST e ao SENAT incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas
a contribuintes individuais (transportadores rodoviários autônomos).
O lançamento atingiu o montante de R$ 207.420,48 (duzentos e sete mil, quatrocentos e
vinte reais e quarenta e oito centavos), valor consolidado em 03 de setembro de 2010.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, por meio do arrazoado de fls.
133/192. A ciência do AI ocorreu em 08 de setembro de 2010 e a impugnação foi
protocolizada em 08 de outubro de 2010.
Inicialmente, apresenta argumentos acerca da nulidade do Auto de Infração — AI por
violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da exigüidade do prazo concedido
para apresentação de impugnação. Cita o artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal,
e afirma que por força do princípio constitucional da hierarquia das normas, através do
qual todas as demais normas devem necessariamente adequar-se aos ditames
constitucionais, deve ser afastada a previsão legal contida no artigo 15 do Decreto n°
70.235/72, pois, no caso concreto, o prazo de 30 dias é nitidamente insuficiente para
permitir a elaboração de uma defesa satisfatória, diante do grande volume de
documentos.
Alternativamente, requer que, até a decisão administrativa final, seja garantida a juntada
de quaisquer documentos ou impugnações, em nome do princípio da verdade material.
Refere que a própria Lei n° 9.784/99, em seu artigo 3°, inciso III, prevê a possibilidade
de juntada de documentos ou impugnações até o encerramento da esfera administrativa,
e postula a concessão de prazo à apresentação de defesa ou documentos, a qualquer
tempo. Apresenta, ainda, diversos argumentos acerca da possibilidade de aditamento da
peça impugnatória de acordo com o princípio da verdade material.
Quanto ao mérito, refere diversas alegações acerca da inconstitucionalidade e
ilegalidade das contribuições destinadas ao SEBRAE e ao INCRA.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000446/2010-97

Apresenta argumentos acerca da inexigibilidade das contribuições destinadas às
entidades privadas de serviço social e formação profissional sobre as verbas relativas ao
"terço constitucional" de férias e sobre valores pagos aos trabalhadores afastados de
suas atividades nos primeiros quinze dias que antecedem o auxílio-doença, em razão de
tais valores não possuírem natureza salarial nem remuneratória.
Quanto às multas aplicadas, alega que os percentuais são flagrantemente ilegais e
inconstitucionais. Salienta que inobstante as naturezas jurídicas das multas ou sua
previsão legal, a sua fixação em níveis tão elevados atinge frontalmente os princípios
administrativos e constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, por
violarem os princípios constitucionais, as multas aplicadas são totalmente inexigíveis,
trazendo como conseqüência óbvia a nulidade do Auto de Infração.
Quanto aos juros aplicados, entende que é ilegal a utilização da taxa SELIC para o
cálculo dos juros moratórios a partir de abril/95, por excedente ao limite máximo fixado
no artigo 161 do CTN. Afirma que uma vez demonstrada a ilegalidade dos índices
aplicados, deve prevalecer para cálculo de juros moratórios sobre débitos tributários a
taxa de 1% ao mês.
Por fim, requer a anulação total do Auto de Infração, em razão de estarem incluídos
valores manifestamente inexigíveis; a redução da multa a patamares compatíveis com o
fim colimado; a utilização de outros índices que não a taxa SELIC, eis que inaplicável à
espécie. Protesta, em prestígio da verdade material, pela ulterior juntada de documentos,
peças processuais ou outros instrumentos (tais como prova pericial), que venham a
corroborar para a desconstituição do presente lançamento fiscal. -
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, de formar resumida, nos seguintes termos (e-fl. 222):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2009
Auto de Infração n.° 37.256.807-6
1.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
As
autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente, sendo
incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados. 2. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. EXIGUIDADE DO
PRAZO DE DEFESA. A nulidade do lançamento em função de suposto
cerceamento de defesa pela exigüidade do prazo de que a empresa dispunha
para impugnar os lançamentos esbarra nas previsões normativas que fixam
esse prazo, descabendo à esfera administrativa alterar os prazos legalmente
previstos, em observância ao princípio da legalidade. 3. ADITAMENTO
DA IMPUGNAÇÃO. A impugnação da exigência, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar deve ser apresentada
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência. 4. PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS. A
oportunidade para a apresentação de provas é na impugnação, somente
sendo admitida a juntada extemporânea quando comprovada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões
posteriormente
trazidas
aos
autos.
5.
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. A incidência das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos se dá sobre a remuneração total do segurado empregado,
com exclusão, apenas, daquelas parcelas expressamente definidas em lei.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000446/2010-97

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 447/506, alegando em síntese: a) nulidade do auto de infração por violação ao
contraditório e à ampla defesa, exiguidade do prazo concedido para apresentação de
impugnação; b) o alcance da impugnação, possibilidade de aditamento da peça impugnatória de
acordo com o princípio da verdade material; no mérito; c) a contribuição ao Sebrae, a flagrante
ilegalidade e inconstitucionalidade de sua exigência; d) da verba paga aos trabalhadores
afastados de suas atividades nos quinze primeiros dias do auxílio-doença; e) a ilegalidade e
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição ao INCRA; f) inexigibilidade das
contribuições às entidades privadas de serviço social e formação profissional sobre as verbas
relativas ao terço constitucional de férias e sobre os valores pagos aos trabalhadores afastados de
suas atividades nos quinze primeiro dias do auxílio-doença; g) percentual confiscatório das
penalidades aplicadas, ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e h)
inaplicabilidade da taxa Selic aos supostos débitos como juros de mora, limitação dos juros de
mora dada pelo Código Tributário Nacional.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar de declaração da nulidade da NFLD
Nulidade do auto de infração por violação ao contraditório e à ampla defesa,
exiguidade do prazo concedido para apresentação de impugnação.
O alcance da impugnação, possibilidade de aditamento da peça impugnatória
de acordo com o princípio da verdade material
No caso em questão não há que se falar em nulidade da NFLD.
Ocorre que os requisitos para a lavratura de autos de infração foram preenchidos,
conforme se verifica dos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000446/2010-97

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Além disso, estão em conformidade com o que estipula o artigo 142, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em outros termos, verificada a existência da falta de lançamento de contribuições,
é dever da administração e do agente lançar o tributo devido, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por outro lado, não há que se falar em nulidade seja do auto de infração ou da
decisão recorrida, com fundamento no disposto no artigo 59, do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso, a ora Recorrente demonstra que entendeu qual a legislação infringida,
apresentou defesa e recurso questionando a lavratura do Auto de Infração e teceu considerações
no sentido de que o prazo seria muito curto para apresentação de defesa, além disso, formula
pedido para que pudesse ser aditada a impugnação em prestígio ao princípio da verdade material.
Entretanto, tais pleitos, prazo para impugnação e aditamento da mesma, estão
previstos na legislação que trata do processo administrativo, nos termos do disposto nos artigos
14, 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000446/2010-97

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Sendo assim, não prosperam as preliminares arguídas, posto que não há que se
falar em nulidade.
A contribuição ao Sebrae, a flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade de
sua exigência
Quanto à contribuição social destinada ao SEBRAE, trata-se de contribuição de
intervenção no domínio econômico, que dispensa seja o contribuinte virtualmente beneficiado,
sendo irrelevante no caso, o porte da empresa como elemento definidor da sujeição passiva, não
prosperando o argumento da defesa.
Ademais, cumpre observar que a constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE
já foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, consoante acórdão, in verbis,
inexistindo, portanto, qualquer dúvida sobre a legalidade de sua cobrança:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO. Lei 8.029, de 12.4.1990, art. 8° § 3o Lei 8.154, de 28.12.1990.
Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F., art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4°
I - As contribuições do art. 149, C.F. - contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas -
posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C.F., isto não quer
dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição social do
art. 195, ,sç 4°, C.F., decorrente de "outras fontes", é que, para a sua instituição,
será observada a técnica da competência residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi
do disposto no art. 195, ,§ 4°. A contribuição não é imposto. Por isso, não se
exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base
imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE,
Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro Moreira Alves,
RTJ 143/684.
II. - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art. 8o, § 3o, redação das Leis
8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de intervenção no domínio econômico,
não obstante a lei a ela se referir como adicional às alíquotas das contribuições
sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1o do D.L. 2.318/86, SESI,
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000446/2010-97

SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE, no
rol do art. 240, C.F.
III - Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade,
portanto, do ,§ 3o, do art. 8°, da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e
10.668/2003.
IV. - R.E. conhecido, mas improvido. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO
396266 / SC - SANTA CATARINA - Relator(a):Min. CARLOS VELLOSO —
publicação DJ1 n° 39, de 27/02/04, p.. 22 — Ementário no 2141-7 — Tribunal
Pleno)
(...)
Além disso, deve ser destacado que o STF já deixou assente, em julgamento do
RE no 635.652/RJ realizado em 25/4/2013 sob o rito do artigo 543-B do CPC (repercussão
geral), que ela é devida pelas empresas prestadoras de serviço, sendo prescindível
contraprestação direta em favor do contribuinte.
A ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da contribuição ao INCRA
No que tange a cobrança da contribuição ao INCRA, insta registrar que a
contribuição destinada ao INCRA, exigida do empregador, está prevista na lei, obrigando ao
pagamento, dessa contribuição, empresas vinculadas à Previdência Social Urbana, sem nenhuma
distinção, abstraindo-se do fato de exercerem, ou não, atividade, exclusivamente, rural.
Assim, ao contrário das convicções da defendente, a incidência da discutida
contribuição sobre o total da remuneração dos empregados tem completo amparo legal. Essa
contribuição destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, criado
pelo Decreto-Lei n° 1.110, de 09/07/1970, é cobrada com fundamento legal no § 4° do artigo 6°
da Lei n° 2.613/55, mantidas pelo Decreto Lei 1.146/1970. A Lei Complementar n° 11 de
25/05/1971, ao instituir a contribuição para o custeio do Programa de Assistência do Trabalhador
Rural, restabeleceu no seu art. 15, II as contribuições do art. 3° do Decreto-Lei 1.146/1970, não
alterando a base de cálculo das contribuições, apenas elevando a alíquota para o Funrural e
mantendo os 0,2% devidos ao INCRA. Os arts. 6°, caput, e 7° da Lei 2.613/1955, e respectivas
alterações, mantiveram-se da mesma forma, ou seja, o INCRA continua merecedor de tais
contribuições, sendo sujeito passivo destas as empresas em geral. A fiscalização e a arrecadação
cabem à Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme o art. 3°, da Lei 11.457/2007.
Induvidosa, portanto, a natureza tributária da exação em questão, vez que se
reveste de robusto suporte legal e atende ao princípio constitucional da legalidade, reconhecida,
inclusive, pelos Tribunais pátrios, conforme manifestação da 1o Turma, do TRF da 3o Região
(AC 89.03.040981-7 SP 17.744, Rel. Juiz Theotônio Costa, DJU 2, 30-7-96, p. 52446) onde aduz
que a referida contribuição:
"...foi instituída pela Lei n° 2.613/55 e recepcionada pela Constituição de
1988, sendo devida por todas as empresas e não somente pelas vinculadas
ao setor rural, tendo em vista que se destina ao financiamento de
atividades que são do Estado, tratando-se de contribuição social em
beneficio de toda a coletividade, conforme entendimento jurisprudencial"
(grifo nosso).
O procedimento tem amparo, inclusive, em decisões do Poder Judiciário como o
Acórdão proferido na A.C. 91.01.135759/MG (D.J, de 19.12.92) pela 3a Turma do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, cuja ementa transcrevo a seguir:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000446/2010-97

"A contribuição ou imposto de que trata o Art. 15, II, da Lei Complementar n°
11 de 1.971, destinada ao FUNRURAL e parte ao INCRA, pode ser exigido de
empregador urbano, como ocorre desde sua origem, quando foi instituído pela
Lei no 2.613, de 1.955, em beneficio do então criado Serviço Social Rural.
Ausência de inconstitucionalidade a declarar, em decorrência da competência
residual da União para instituir impostos novos, ou contribuição para atender à
sua parte no custeio dos encargos da previdência social, conforme previsões no
Art. 18, § 5°, e do Art. 21, § 2o, I, da Constituição de 1.967 com as Emendas no
1, de 1.969, e no 8, de 1.977. Apelação desprovida".
No mesmo sentido, acosto o julgado do TRF da 2a Região abaixo que sustenta o
mesmo entendimento:
"TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO INCRA E AO
FUNRURAL - EMPRESA VINCULADA À PREVIDÊNCIA URBANA -
EXIGIBILIDADE I- É legítimo o recolhimento da contribuição previdenciária
para o custeio do FUNRURAL e do INCRA por empresa urbana, já que a lei não
exige a vinculação da empresa a atividades rurais. II - Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. III - Recurso improvido."
(TRF2, Quarta Turma AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
— 57138, Data Decisão: 22/03/2005)
Da mesma forma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu nos termos do
aresto a seguir:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E PARA O INCRA
(LEI 2.613/55). EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. ORIENTAÇÃO
FIRMADA PELO STF. PRECEDENTES DO STJ.
I. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não existe
óbice a que sejam cobradas de empresa urbana as contribuições destinadas ao
INCRA e ao FUNRURAL.
2. Recurso especial provido." (grifei)
(STJ, Primeira Turma, REsp n." 603267/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
06/05/04, v.u., DJ 24/05/04)
À guisa de esclarecimento e para não pairar nenhuma dúvida, o Parecer da
Consultoria Jurídica MPAS n. 1113/98 já expressou o entendimento acerca da exigibilidade da
contribuição para ao INCRA de todas as empresas, senão vejamos:
"PARECER/JCNo 1113/98
EMENTA: CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO. Por
força da Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, todos os empregadores são
obrigados a contribuírem para o INCRA e FUNRURAL, sobre a folha de
salários.
(...)
Em suma, verifica-se a legalidade da cobrança da contribuição previdenciária
destinada a terceiros — INCRA, cuja fundamentação legal do débito em relação à contribuição
devida ao INCRA.
De todo o exposto, acrescente-se que as empresas urbanas e rurais estão sujeitas
ao recolhimento da contribuição ao INCRA, constante entendimento já pacificado pelo STJ no
seguinte enunciado sumular, publicado em 2/3/2015:
Súmula 516 STJ – A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra
(Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000446/2010-97

pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com
a contribuição ao INSS.
Logo não prospera a irresignação da Recorrente.
Da verba paga aos trabalhadores afastados de suas atividades nos quinze
primeiros dias do auxílio-doença
Inexigibilidade das contribuições às entidades privadas de serviço social e
formação profissional sobre as verbas relativas ao terço constitucional de férias e sobre os
valores pagos aos trabalhadores afastados de suas atividades nos quinze primeiro dias do
auxílio-doença
Com relação às verbas relativas ao terço constitucional, temos que o Supremo
Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral e nos termos do voto do Ministro Relator Marco
Aurélio, que o terço de férias gozadas é periodicamente pago como complemento à remuneração
e que é “irrelevante a ausência de prestação de serviço no período [...]. Configura afastamento
temporário. O vínculo permanece e o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante o
ano” (Tema 985, RE 1.072.485). Foi reformada, assim, a orientação interpretativa do Superior
Tribunal de Justiça, que seria favorável ao apelo do sujeito passivo. Desta forma, foi firmada tese
favorável ao entendimento da Fazenda Nacional e reformadora do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1230957/RS, então julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos.
Em consonância com a decisão do Supremo, apenas as férias indenizadas, nos
termos da própria lei, têm clara natureza indenizatória, o que não ocorreria com as férias
gozadas.
Já quanto ao afastamento nos quinze primeiros dias que antecedem ao pagamento
do auxílio-doença, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.230.957/RS, sob
a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no
sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 (quinze) dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA. (...) 2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o
auxíliodoença. No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze
dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao
empregador efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91
com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento
efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho,
sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do
contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse
contexto, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no
sentido de que sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige
verba de natureza remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma,
Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000446/2010-97

Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006. (Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do
CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, Rel. Ministro Campbell Marques,
sessão de julgamento de 26/02/2014, publicado em 18/03/2014; sublinhas deste voto)
Assim, por se tratar de julgamento realizado, sob a sistemática do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, cuja observância é obrigatória para este e. Conselho, nos
termos do artigo 62, § 1o inciso II, "b" do RICARF, acolho a tese da recorrente para excluir da
base de cálculo previdenciária a importância paga nos primeiros quinze dias de afastamento por
motivo de doença e o aviso prévio indenizado.
Por outro lado, estas questões dependem de prova que não foi feita nos presentes
autos e por tal razão, apesar de haver procedência quanto à matéria de direito, não está
devidamente comprovada se o contribuinte teria direito a este pleito.
Nos termos do disposto no Código de Processo Civil, o ônus da prova é de quem
alega:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sendo assim, não há o que prover quanto a este ponto.
Percentual confiscatório das penalidades aplicadas, ofensa aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
Requer a declaração de inconstitucionalidade, tendo em vista a confiscatoriedade,
com o reconhecimento dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada.
Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo
fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000446/2010-97

Sendo assim, não prospera sua alegação quanto a este ponto.
Inaplicabilidade da taxa Selic aos supostos débitos como juros de mora,
limitação dos juros de mora dada pelo Código Tributário Nacional.
Também não merece prosperar a alegação de não deveria haver a incidência de
juros. Ocorre que a previsão da incidência de juros está expressamente prevista na legislação de
regência, conforme preceitua o § 3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto n° 7.212, de 2010)
(...)
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei n° 9.716, de 1998)
Mais especificamente, objetiva-se descortinar se, nos débitos a que se refere o §
3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996, estão incluídos o tributo suprimido ao Erário e a multa
proporcional aplicada mediante lançamento de ofício, ou somente o valor do tributo suprimido.
Entretanto, esta questão já se encontra pacificada neste Egrégio Tribunal,
consoante o disposto na Súmula no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, nada a prover quanto a este tópico, devendo ser mantida a decisão
recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares arguídas e no mérito nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 642
DF CARF MF
Original